Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-57.2011.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001961-57.2011.8.11.0050
RECORRENTE(S): VANDERLEI RECK, VANDERLEI RECK JÚNIOR e ELIZETE MARIA RECK
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50461952) interposto por VANDERLEI RECK, VANDERLEI RECK JÚNIOR e ELIZETE MARIA RECK, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 40861493):
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CÉDULAS RURAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Rural sem que a citação tenha ocorrido, é manter o reconhecimento, feto pela sentença impugnada, da incidência prescrição da pretensão executiva, máxime se o ato citatório não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie, inclusive, para fins de obter o benefício da interrupção da prescrição.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001961-57.2011.8.11.0050, RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41696494, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 47685477).
A Recorrente alega violação aos artigos 85, caput e §§ 1o e 2o; 1.022, II; 1.025 e 489, §1o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria “omisso sobre o pedido formulado nas Contrarrazões Recursais, para que a parte vencida fosse condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados sobre o valor atribuído à causa.” (id. 50461952 – p. 5)
Acrescenta, ainda, que cabe a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte adversa em caso de extinção da demanda pelo reconhecimento da prescrição, conforme requerido nas contrarrazões recursais.
Salienta que “bastava uma detida leitura dos autos, ou apenas da peça das contrarrazões recursais, para atestar, com clareza, que os Recorrentes não foram citados durante a tramitação do processo executivo na Primeira Instância, portanto restando ausente a angularização da relação jurídica processual perante o Juízo a quo. A citação dos Recorrentes ocorreu somente após a interposição do Recurso de Apelação da Instituição Financeira, momento em que foram instados a apresentarem as contrarrazões recursais (situação análoga ao §1o, art. 331, do CPC).” (id. 50461952 - p. 16/17).
Por fim, aponta que “a condenação ao pagamento da verba honorária deverá ser fixada ex officio pelo Juiz, ou seja, prescindindo de pedido expresso do vencedor neste sentido”. (id. 50461952 - p. 17).
Recurso tempestivo (id. 50523457) e devidamente preparado (id. 50604986).
Contrarrazões no id. 53580974.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85, caput e §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, os Recorrentes defendem que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em caso de extinção do feito ante o reconhecimento da prescrição, ainda que a parte tenha formulado o pedido em sede de contrarrazões. Acrescenta, ainda, que a condenação ao pagamento da verba honorária independe de requerimento expresso.
Quanto ao ponto, registra o acórdão recorrido (id. 47590990):
“Por primeiro, tem-se que o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor de Vanderlei Reck Junior, Elizete Maria Reck e Vanderlei Reck formulado nas contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo banco, se revela meio inadequado para aludida postulação. De modo que inviável apreciar o pedido formulado pelo apelado, ora embargante, em contrarrazões recursais, de que haja a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
Assim, verifica-se que o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presente as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII